Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007412-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a prescrição punitiva em multa ambiental aplicada, com base no Decreto Estadual n. 1.986/2013, em ação ordinária movida pelo Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve prescrição punitiva pela Administração Pública Estadual no curso do processo administrativo ambiental; e

(
ii
) a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo quinquenal, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema
9
deste Tribunal, a prescrição
punitiva e a intercorrente estão sujeitas aos prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo quinquenal a contagem para conclusão do processo administrativo.

4. A análise dos autos demonstrou que o prazo prescricional quinquenal para a conclusão do processo foi ultrapassado, configurando prescrição punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, contado da prática do ato infracional, sendo aplicáveis
os marcos
interruptivos expressos no art. 20 do referido diploma."

-------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR, Tema
9
, processo paradig
ma n. 1012668-37.2022.8.11.0000;
TJMT, Apelação Cível n. 1001314-29.2020.8.11.0018, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJE 12.11.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão
proferida pelo Juízo d
a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT)
que, nos autos da ação
ordinária
n.
1004012-12.2023.8.11.0015
movida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
,
concedeu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para
iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da liminar na origem.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
165312197
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
170460654
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
199691247
).

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
171704196
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
256443198
, pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão
proferida pelo Juízo d
a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT)
que, nos autos da ação
ordinária
n.
1004012-12.2023.8.11.0015
movida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
,
concedeu a tutela de urgência.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição
punitiva
reconhecida
em caráter liminar
pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da
prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que
apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1o.
11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
197.925/2014
, verifica-se que o auto de infração n.
135.529
foi lavrado em
09.4.2014
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 1.000.000,00
(
um milhão de
reais
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
201
4
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
20
20
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
04
.
12
.20
20
(Id.
111888437
– Pág.
06
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1o.
11.2013 –
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato processual inequívoco da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, na apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o despacho saneador, datado de
25
.
1
.20
19

(Id.
111889646
– Pág.
02
). Vejamos:

Ocorre que, em análise sumária, infere-se entre a data de instauração do processo administrativo –
10
.4.2014
– e a data de
existência de ato processual inequívoco da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
n
a apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o despacho saneador, datado de
–

25.1.2019
–
,

transcorreu
prazo superior

a
o prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal relacionada à cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o decurso do prazo prescricional intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, com prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo e a incidência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos sem atos processuais relevantes.

4. No caso, verificou-se que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição intercorrente, uma vez que houve atos processuais efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal ambiental não se verifica quando há atos processuais relevantes dentro do prazo legal, que interrompam a contagem do prazo prescricional.
"

---------

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (
Tema 9)”
.

(N.U 1001314-29.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
11
.
2024, publicado
no DJE 12
.
11
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Com efeito,
entre a data da lavratura do auto de infração –
09.4.2014

– e a data em que a
parte autuada foi notificada acerca da lavratura do Auto de Infração
–
13.8.2020

–
(Id. 111889646 – Pág. 04)
, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR,
neste momento, mostra-se correta
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024